Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO/DF. GRATIFICAÇÃOEMREGÊNCIADE CLASSE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. RE 883.642-RG/AL (TEMA 823). PROCESSAMENTO DO FEITO ADMITIDO. SENTENÇA ANULADA
1. O título exequendo em questão deriva do processo de conhecimento sob o número 0030649-57.1992.8.07.0001, de origem da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos e condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/1991. Verifica-se que se trata de pessoas determinadas com objeto divisível e, assim sendo, o ente sindical tem legitimidade para executar o julgado coletivo na forma fracionada.
2. Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de sorte que o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização.
3. O art. 8o, inciso III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), reconheceu a repercussão geral do tema em exame e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização dos substituídos.
5. Apelação conhecida e provida.